Tribunal: TJPA
Processo: 0000095-11.2004.8.14.0071
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000095-11.2004.8.14.0071

RECORRENTE: ALEX SOUZA BOTELHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0000095-11.2004.8.14.0071.

RECORRENTE: ALEX SOUZA BOTELHO.

DEFESA: JÚNIOR LUIZ DA CUNHA, OAB/PA Nº 15.432.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). A defesa requer a desclassificação da imputação para homicídio simples ou privilegiado e a exclusão das qualificadoras da acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a versão defensiva sobre legítima defesa ou homicídio privilegiado autoriza a desclassificação da imputação; (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A aplicação do princípio do
in dubio pro societate
impõe que dúvidas sobre legítima defesa, violenta emoção ou animus necandi sejam resolvidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgamento de crimes dolosos contra a vida.

5. O conjunto probatório demonstra a materialidade (laudo de exame cadavérico) e indícios de autoria (testemunhos colhidos), autorizando a manutenção da pronúncia.

6. A exclusão de qualificadoras nesta fase processual somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas, o que não se verifica no caso concreto.

7. A existência de desentendimento prévio, por dívida, não afasta, por si só, o reconhecimento do motivo fútil, nem elimina a plausibilidade do recurso que dificultou a defesa da vítima, que estaria sentada e desarmada no momento do ataque.

8. A fundamentação da decisão de pronúncia atende aos requisitos legais, mesmo que de forma sintética, sendo compatível com a natureza da decisão que não comporta análise exauriente do mérito.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 27.06.2025; TJPA, RSE n. 0001514-52.2011.8.14.0061, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Alex Souza Botelho,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV
(ID 20526618).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 10/06/2004, na residência de Ivanildo dos Santos Aguiar, o nacional Alex Souza Botelho, ora recorrente, após uma discussão por causa de uma dívida, desferiu golpe de faca na vítima Cléber Aguiar de Carvalho, evadindo-se do local. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, mas veio a óbito em decorrência das lesões sofridas (ID 20526596).

Em razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia para excluir as qualificadoras, devendo o recorrente ser levado a Júri Popular pela conduta de homicídio privilegiado ou homicídio simples (ID 20526651).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e manutenção da sentença de pronúncia na sua integralidade (ID 20526655).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 20526656).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22515110).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO

Em síntese, sustenta a defesa a necessidade de desclassificação da conduta para homicídio privilegiado ou simples, alegando que o réu teria agido em legítima defesa ou sob domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, o que afastaria as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Argumenta ainda que a decisão de pronúncia carece de fundamentação suficiente quanto à incidência das referidas qualificadoras, invocando a exclusão dessas causas qualificadoras.

De início, cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza plena acerca da autoria ou da intenção homicida, mas apenas a verificação de indícios suficientes e prova da materialidade do fato, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa fase processual, insere-se a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas devem ser dirimidas em favor da sociedade, de modo que o feito seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem compete decidir sobre o mérito da acusação.

No caso em apreço, a materialidade restou demonstrada diante do Laudo de Exame Cadavérico (ID 20526597, pág. 21).

Os indícios de autoria se mostram presentes nas provas testemunhais produzidas em juízo (ID 20526618).

Assim, não se exige prova cabal ou incontroversa, bastando que haja elementos mínimos de autoria e materialidade, cabendo ao Júri decidir em definitivo acerca da culpabilidade.

No caso em apreço, a defesa sustenta que o réu teria agido em legítima defesa, reagindo à agressão da vítima durante uma discussão, e que, ainda assim, o crime teria ocorrido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação.

Todavia, tais alegações não encontram amparo suficiente no conjunto probatório para ensejar o afastamento da pronúncia. Há elementos nos autos que apontam que o réu, após desentendimento por motivo de dívida, aproximou-se da vítima, retirou uma faca da cintura e desferiu o golpe fatal, evadindo-se em seguida — o que demonstra conduta dolosa e incompatível com a narrativa de defesa legítima ou de violenta emoção incontrolável.

O pedido de afastamento das qualificadoras, entendo que tal providência, nesta fase de pronúncia, somente é cabível quando se constata, de maneira inequívoca e manifesta, a inexistência das circunstâncias qualificadoras. É vedado ao magistrado, nesse momento processual, adentrar no exame aprofundado da prova para afastar a imputação formulada pelo dominus litis, sob pena de invadir a esfera de competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Isto é, nesta fase processual, não cabe aprofundado exame sobre a presença ou não das causas excludentes de ilicitude ou de privilégio. Tais circunstâncias devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ANIMUS NECANDI. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento
:1. A existência de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do fato autorizam a pronúncia do acusado, mesmo diante de teses defensivas que demandam exame aprofundado das provas. 2. A alegação de legítima defesa e a discussão sobre a existência de animus necandi são matérias de mérito, a serem submetidas à apreciação do Tribunal do Júri. 3. A sentença de pronúncia não exige prova conclusiva, bastando juízo de suspeita, e deve ser fundamentada sem adentrar o mérito da causa. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001514-52.2011.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025)

Dessa forma, a versão defensiva apresentada não tem o condão de afastar a pronúncia, pois existem nos autos elementos que, ao menos em tese, contradizem a tese de legítima defesa, sendo indispensável a análise mais aprofundada em plenário.

Sustenta ainda a defesa que as qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP) seriam manifestamente improcedentes, devendo ser excluídas da decisão de pronúncia.

Todavia, razão não lhe assiste.

Como já dito ao norte, é pacífico o entendimento de que as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente descabidas ou improcedentes, isto é, quando incompatíveis com o próprio conjunto fático delineado nos autos. Não sendo essa a hipótese, devem ser mantidas para deliberação do Conselho de Sentença.

Conforme delineado, o motivo do crime — uma dívida anterior entre o acusado e a vítima, que culminou em desentendimento e na subsequente agressão letal — pode configurar, em tese, motivo fútil, dada a desproporcionalidade entre a causa e o resultado morte.

Do mesmo modo, há indícios de que o réu surpreendeu a vítima, que se encontrava sentada e desarmada, o que autoriza, neste momento, a subsistência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa.

O entendimento consolidado do STJ é nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
(...) (AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) (grifo nosso)

No que tange à alegada ausência de fundamentação quanto às qualificadoras, não procede a insurgência. A decisão de pronúncia indicou, de forma suficiente, os elementos que amparam a manutenção das qualificadoras, ainda que de modo sintético, o que se mostra adequado à natureza da decisão, que não exige exame aprofundado da prova.

Diante disso, o conjunto probatório não autoriza, por ora, o afastamento imediato da possibilidade de dolo homicida por parte do agente. A narrativa defensiva constitui apenas uma das leituras possíveis dos fatos, sem, contudo, ser a única plausível diante das evidências constantes dos autos.

Assim, trata-se de matéria que deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, cabendo-lhe a análise detida das provas sob o contraditório e a ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025